Tribunal: TJSP
Processo: 0002628-82.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Cálculo de Pena - Defesa questiona cálculo de cumprimento de pena - Alega que a revogação do § 2o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), promovida pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), afastou, do tráfico de drogas, a natureza de equiparado a delito hediondo – Inadmissibilidade - Modificação somente quanto ao tráfico de drogas na forma

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Cálculo de Pena - Defesa questiona cálculo de cumprimento de pena - Alega que a revogação do § 2o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), promovida pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), afastou, do tráfico de drogas, a natureza de equiparado a delito hediondo – Inadmissibilidade - Modificação somente quanto ao tráfico de drogas na forma privilegiada – Inteligência do art. 112, § 5o, da LEP - Tráfico de drogas que continua sendo crime equiparado a hediondo - Recurso não provido.